Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA GENITORA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ALIMENTANDA PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas autoras contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de obrigação alimentar no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
2. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
3. Em audiência, houve homologação de acordo sobre reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e regime de convivência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a desistência do recurso interposto pela genitora, (ii) se a apelação interposta pela alimentanda deve ser conhecida, (iii) se a gratuidade da justiça concedida ao réu deve ser revogada, (iv) se a obrigação alimentar fixada na sentença deve ser majorada e (v) se a base de cálculo deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologada a desistência da apelação interposta pela autora/genitora.
6. É inviável, em apelação, formular pedido inédito, não apresentado em tempo e modo oportunos ao r. Juízo de origem, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal, o que leva ao conhecimento parcial do recurso interposto pela alimentanda.
7. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pela parte, o que não se constata na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
8. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
9. As necessidades da alimentanda, que tem 12 (doze) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) indica que o genitor aufere remuneração mensal formal no valor de aproximadamente R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). A declaração de ajuste anual de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023 foi prestada no mesmo sentido. Os extratos bancários alcançados pela pesquisa no Sisbajud indicam a existência de renda complementar e variável com a atividade de motorista por aplicativo.
10. Se a obrigação alimentar deve considerar a capacidade econômica do alimentante, a base de cálculo deve ser a remuneração bruta do genitor, abatidos os descontos compulsórios. O valor alcançado com a nova base de cálculo observa a capacidade contributiva do genitor, abarca parte dos gastos mensais estimados pela alimentanda e representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores.
IV. DISPOSITIVO
11. Homologada a desistência do recurso interposto pela genitora. Apelação interposta pela alimentanda parcialmente conhecida e parcialmente provida. Alterada a base de cálculo da obrigação alimentar.